Tribunal: STF
Processo: Rcl 50222
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por SH Formas Andaimes e Escoramentos Ltda. e outra contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT3) no Agravo de Petição 0010113-51.2020.5.03.0180, por alegado descumprimento das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADCs 58/DF e 59/DF; e ADIs 5.867/DF e 6.021/DF.



    As reclamantes narram o seguinte:



    “[...]



    IV.1 - Dos autos da reclamação trabalhista, em sede de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (0010339-95.2016.5.03.0180) - os ID’s mencionados referem-se aos ID’s originais e constantes do referido processo:



    20 - Em 1ª instância, o E. Juízo da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG, pronunciando a prescrição das parcelas condenatórias anteriores a 11/03/2011, julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista, condenando as executadas provisórias, ora requerentes da presente reclamação, essencialmente no pagamento de: a) supostas horas extras, com reflexos em aviso prévio, férias + 1/3, 13º salários e FGTS + 40%; b) supostas diferenças de comissões, com reflexos em aviso prévio, férias + 1/3, 13º salários, horas extras, RSRs e FGTS + 40%; c) supostas diferenças de RSRs sobre as comissões efetivamente quitadas à reclamante, com reflexos em aviso prévio, férias + 1/3, 13º salários, FGTS + 40% e horas extras, tendo sido arbitrada à condenação, naquela ocasião (11/11/2016), a quantia de R$ 50.000,00.



    21 - Ambas as partes recorreram ao E. TRT da 3ª Região, que negou provimento ao recurso ordinário das executadas provisórias/autoras da presente demanda e deu parcial provimento ao recurso ordinário da exequente provisória (beneficiária do ato impugnado), reformando alguns dos capítulos da r. sentença de 1º grau, para, em síntese, acrescer à condenação o importe de R$ 343.387,14 (trezentos e quarenta e três mil, trezentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos), a título de supostas comissões, com os reflexos fixados na origem, relativamente a contratos celebrados com a Construtora Paranasa, sendo o referido valor o resultado da incidência do percentual de 3,7% sobre o valor total de todos os contratos celebrados pelas executadas provisórias Brasil afora com a referida construtora, no valor total de R$ 9.280.733,57, abrangendo inclusive contratos celebrados por diversas outras filiais das empresas reclamadas e diversos outros vendedores seus, com surpreendente desprezo ao fato de que a exequente provisória (beneficiária do ato ora impugnado) era vendedora e atendia apenas as obras da região metropolitana de Belo Horizonte/MG. Com isso, o arbitramento da condenação em 2ª instância foi majorado, em 07/02/2017, para R$ 393.387,17.



    22 - Iniciada a execução provisória em 1ª instância, por meio dos autos suplementares de n.º 0010113-51.2020.5.03.0180, a perita nomeada pelo E. Juízo da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG apresentou o seu laudo, chegando a um valor total bruto de condenação de surpreendentes e absolutamente injustos R$ 1.721.738,47, atualizados até 30/06/2020 (fls. 591 dos mencionados autos e que serão analisados na sequência – ID nº 68977d1).



    23 - Em seu recurso de revista de fls. 1.226/1.247 (ID nº 0468c13 dos autos do processo principal no E. TST), as executadas provisórias/autoras da presente reclamação constitucional demonstraram que o v. acórdão recorrido violou determinados e especificados dispositivos da CLT, do CPC e da CF/88, violando também Súmula do E. TST, tendo tais violações sido esmiuçadas nas razões do referido recurso de revista, assim como a divergência jurisprudencial invocada, a respeito da qual inclusive se colacionou ao bojo do referido recurso um quadro sinóptico (fls. 1.242/1.243) demonstrando de maneira clara, objetiva e analítica que, em uma causa praticamente idêntica à presente, outro E. TRT interpretou de maneira diversa um mesmo dispositivo de lei.



    24 - Contudo, para surpresa das executadas provisórias/requerentes nesses autos, o E. Tribunal a quo houve por bem negar seguimento ao aludido recurso de revista, por meio da decisão de fls. 1.256/1.258 (ID n.º 2837e62 daqueles autos), entendendo não ter havido negativa de prestação jurisdicional e tampouco violação aos arts. 818 e 832 da CLT, 373 e 489 do CPC, 5º, LV, e 93, IX, da CF/88 […].” (págs. 10-11 da petição inicial – grifei).



    Prosseguem aduzindo que:



    “[...]



    38 - Instadas a tanto e após a total garantia do juízo, as executadas provisórias - ora requerentes - apresentaram manifestação sobre a impugnação aos cálculos da exequente provisória/beneficiária do ato impugnado (ID 2f759c4), sendo certo que a impugnação por ela apresentada foi julgada improcedente (ID d2f2d37).



    [...]



    39 - Da referida sentença, cuja fundamentação foi acima exposta, a exequente provisória (beneficiária do ato impugnado) interpôs agravo de petição (ID 32daeeb). Instadas a tanto, as executadas provisórias, ora requerentes, apresentaram suas contrarrazões (ID a1ce308). Por fim, os autos foram remetidos ao E. TRT da 3ª Região e a Sexta Turma proferiu o catastrófico acórdão de ID deb0d65, para: conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento para determinar que os critérios de correção monetária a serem utilizados na liquidação do feito são aqueles estabelecidos na sentença de ID ba0d5ac.” (págs. 15-16 da petição inicial – grifos no original).



    Sustentam que



    “[...]



    43 - É fundamental, de pronto, estabelecer que NÃO HÁ TRÂNSITO EM JULGADO DOS AUTOS PRINCIPAIS (Agravo de Instrumento em Recurso de Revista - 0010339-95.2016.5.03.0180), razão pela qual NÃO PODE O ACESSÓRIO (Execução Provisória, em sede recursal perante o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - 0010113-51.2020.5.03.0180) não só não seguir o principal, como estabelecer que há trânsito em julgado.



    44 - O v. acórdão do TRT3, ao estabelecer marco temporal para incidência das determinações contidas na decisão desse C. STF, cria modulação não prevista por essa corte. Antes, todavia, de avançarmos nessa análise, da modulação, vejamos os fundamentos que demonstram que NÃO HÁ TRÂNSITO EM JULGADO.



    45 - O artigo 502 do CPC: ‘Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso’ (grifamos).



    46 - O v. acórdão, objeto de dois embargos de declaração, adotou como premissa o fato de que ‘não pende nenhum recurso quanto aos juros e correção monetária fixados na sentença’, mas se omitiu quanto ao disposto no artigo supramencionado, especialmente porque estamos diante de execução provisória; há sim recurso pendente, que inclusive pretende a nulidade do v. acórdão desse mesmo E. TRT da 3ª Região, impactando diretamente na questão de juros e correção monetária; bem como se pretende ferir de morte o conceito de coisa julgada […].” (págs. 17-18 da petição inicial).



    Afirmam, ademais, que



    “53 - [...] por estarmos no âmbito de uma execução provisória, os depósitos judiciais existentes nos autos possuem flagrante natureza jurídica de garantia, não de pagamento, o que elimina qualquer dúvida que pudesse haver quanto à aplicabilidade da suscitada modulação de efeitos. Além dos artigos do Código de Processo Civil e da LINDB, a manutenção do quanto fora decidido também fere o artigo 5º, XXXVI, da CF/88, dispositivo que não só prestigia a coisa julgada, mas a eleva ao status de direito fundamental, muito por conta da segurança jurídica, garantia também constitucional. Outrossim, a manutenção do quanto fora decidido, gera verdadeira negativa à prestação jurisdicional.” (pág. 20 da petição inicial).



    Ao final, requerem a suspensão liminar do processo e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado,



    “[...] que está em confronto com a decisão proferida nos autos das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867, e determinem a estrita observância dos parâmetros ali estabelecidos, em especial, para seja observada a referida modulação de efeitos, aplicando-se, de forma retroativa, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC (que já contempla tanto os juros quanto a correção monetária).” (pág. 28 da petição inicial).



    Em 4/11/2021, deferi a liminar (documento eletrônico 30).



    A autoridade reclamada prestou as informações (documento eletrônico 39).



    A beneficiária do ato reclamado contestou a ação (documento eletrônico 40).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pela procedência do pedido (documento eletrônico 43).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que a demanda não merece prosperar.



    Esclareço, de início, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do CPC/2015.



    No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021, relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou o seguinte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.” (grifei).



    Nesse contexto, passo à análise do caso concreto.



    Em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região aos autos principais, Processo 0010339-95.2016.5.03.0180, verifico que a sentença trabalhista (Id:a5ce8a0), prolatada em 11/11/2016, expressamente fixou os critérios a serem observados quanto aos juros e à correção monetária.



    Ao contrário, porém, do que sustentam as reclamantes, esse capítulo específico da decisão não foi objeto de inconformismo manifestado pelas partes – vide acórdão (Id:bf909a8) de julgamento ocorrido em 7/2/2017, que não cuidou do tema - e transitou em julgado antes mesmo da decisão cautelar proferida na ADC 58/DF, que determinou a suspensão nacional dos feitos correlatos em 27/6/2020.



    Com efeito, o Juízo reclamado, ao prestar informações, bem sintetizou os fatos processuais:



    “No caso, a matéria foi tratada pela Turma da seguinte forma na execução provisória:



    ‘Os cálculos de liquidação devem representar estritamente as diretrizes constantes no comando exequendo, nos termos do art. 879, § 1º, da CLT, inclusive quanto ao índice de atualização monetária quando expressamente consignado, pena de ofensa à coisa julgada.



    No caso, constou da sentença exequenda (ID ba0d5ac - pág. 27):



    ‘Sobre os valores apurados em liquidação de sentença incidem correção monetária e juros de mora, conforme disposto nas súmulas 200 e 211, ambas do TST, respeitando-se, quanto aos juros o contido no art. 39 da lei nº 8177/91 e, quanto à correção monetária, o estabelecido pela súmula 381 do TST’.



    Não houve insurgência recursal quanto à matéria conforme afirmado pela exequente e não impugnado pelas executadas, motivo pelo qual esta transitou em julgado. 



    Como se vê, houve determinação expressa na sentença exequenda para que a atualização dos créditos devidos ao exequente seja feita na forma prevista no art. 39 da Lei n. 8.177/91, que estabelece a TR como índice de correção monetária a ser acrescido de juros de 1% ao mês contados do ajuizamento da ação.



    Assim, sob pena de ofensa ao art. 879, § 1º, da CLT, não há falar em incidência da tese fixada pelo STF na ADC n. 58, uma vez que na decisão do STF consta o seguinte: ‘devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    Portanto, considerando a existência de trânsito em julgado em relação ao tema, são inaplicáveis ao caso os índices estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das ADC n. 58 e 59 e das ADI n. 5.867 e 6.021.



    Pelo exposto, dou provimento para determinar que os critérios de correção monetária a serem utilizados na liquidação do feito são aqueles estabelecidos na sentença de ID ba0d5ac”.



    Em embargos de declaração, a executada alegou que há omissão quanto ao fato de que se trata de execução provisória e que há recurso pendente em que, inclusive, é pleiteada a nulidade do acórdão, o que impactaria diretamente a questão dos juros e correção monetária.



    Pelo que se extrai da decisão de embargos de declaração (ID 290bb90), a Turma entendeu que há, na sentença, os critérios para juros e correção monetária e que sobre eles houve trânsito em julgado.



    O entendimento deste colegiado foi no sentido de que: se houve referência expressa ao art. 39 da Lei n. 8.177/91, que estabelece a TR como índice de correção monetária a ser acrescido de juros de 1% ao mês contados do ajuizamento da ação, então foram estabelecidos os índices correspondentes. 



    Pontuamos, por outro lado, que a questão não é objeto de recurso de revista nos autos do processo principal (n. 0010339-95-2016-5-03-0180). Consta no acórdão que: ‘não houve insurgência recursal quanto à matéria conforme afirmado pela exequente e não impugnado pelas executadas’. A questão é: a matéria não está sendo discutida nos autos principais, mas apenas na execução provisória.



    Em recurso de revista, as partes não questionam os critérios de juros e atualização de valores, embora aleguem nulidade por cerceamento de defesa. Caso seja acolhido o pedido pelo TST, de fato outra decisão será proferida, o que abarca os juros e a correção monetária. Em conformidade com o art. 520, II, do CPC, o cumprimento da sentença ficaria sem efeito se sobrevier decisão que modifique ou anule a sentença objeto de execução. Mas, no momento, o que temos é a execução provisória, na qual, na perspectiva do acórdão proferido, não se pode inovar no título executivo.



    É o que nos cabe esclarecer.“ (págs. 3-5 do documento eletrônico 39 – grifei).



    Diante de tais circunstâncias, embora o caso trate de execução provisória, entendo que o capítulo relativo aos juros e correção monetária consolidou-se como matéria incontroversa e acobertada pela coisa julgada material nos autos principais; logo, expressamente excluído dos efeitos da decisão exarada por esta Suprema Corte na ADC 58/DF, ante sua modulação.



    É irretocável, portanto, a compreensão proferida pelo Juízo reclamado, que se harmoniza com o precedente fixado pelo STF.



    Em reforço a esse entendimento, cabe a menção de decisão monocrática da lavra do Ministro Roberto Barroso, que, em caso análogo ao presente, consignou o seguinte:



    “[...]



    8. No caso em análise, a decisão reclamada manteve a aplicação do índice de correção monetária determinado na fase de liquidação de sentença - TR + 1% - sob o fundamento de que sobre a matéria teria ocorrido a coisa julgada, tendo em vista que não foi questionado pelo reclamante nos Embargos à Execução opostos na sequência. De fato, inexiste no título executivo fixação dos critérios de correção monetária, os quais foram estabelecidos em liquidação de sentença. A homologação dos cálculos ocorreu em decisão proferida em 06.07.2018, antes mesmo da decisão liminar desta Corte que determinou a suspensão dos processos. Em seguida, como consta, ademais, na decisão reclamada, a parte reclamante não suscitou discussão sobre a correção monetária, vindo a fazê-lo apenas por meio de embargos de declaração, os quais ensejaram a decisão reclamada.



    9. Forçoso concluir, portanto, que a discussão sobre a correção monetária feita na origem é anterior à decisão desta Corte acerca do sobrestamento e já estava incontroversa quando sobreveio a decisão na ADC 58, devendo ser aplicada, como o fez a decisão reclamada, a modulação dos efeitos.



    10. Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, pois não citada a parte interessada.” (Rcl 48.669/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei).



    No mesmo sentido, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 49.991/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e Rcl 52.275/RJ, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia. Menciono, ainda, o acórdão exarado na Rcl 50.293-AgR/RS, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF) e casso a medida cautelar anteriormente concedida.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator